Tribunal: TJDFT
Processo: 0735535-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0735535-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESIDENCIAL PORTAL DOS LIRIOS AGRAVADO: FERNANDA MASCARENHAS STARLING CHAVES, RODRIGO LUIZ CARVALHO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Residencial Portal dos Lírios contra decisão proferida em ação de obrigação de não fazer ajuizada em desfavor de Rodrigo Luiz Carvalho dos Santos e Fernanda Mascarenhas Starling Chaves, em que o d. juízo a quo indeferiu a tutela de urgência no sentido de que fosse determinada “a suspensão imediata da realização das obras pelos Requeridos, com determinação de retirada imediata de ferramentas e pessoal a serviço da obra, não prosseguindo com os serviços, no apartamento 1405-B, ante a resistência dos Requeridos em obedecer a decisões judiciais e agir na clandestinidade.” (ID 69283492 e ID 70088060 dos autos de origem). Em suas razões recursais, aduz o condomínio, em síntese, que, nada obstante o indeferimento da tutela de urgência nos autos da ação de obrigação de fazer outrora ajuizada pelos agravados, com o fim de promover reforma em unidade residencial localizada no edifício em questão (ação no 0707256-23.2020.8.07.0020 e agravo de instrumento no 0718562-49.2020.8.07.0000), iniciaram, de forma clandestina, os serviços. Sustenta que os agravados incidem nas hipóteses proibitivas previstas no artigo 1336 do Código Civil, pois realizam obra que compromete a segurança e a própria estrutura do edifício. Destaca, ainda, o prejuízo ao sossego, tendo em vista a grande quantidade de pessoas em home office e crianças com aulas on line, bem como à salubridade, uma vez que submete os condôminos a contato com profissionais que adentram no condomínio de forma irregular, sem identificação e qualquer controle quanto às regras de prevenção a Covid-19, em flagrante abuso de direito, na forma do art. 187 do Código Civil. Ressalta que se posicionou pela proibição de realização de obras em obediência às recomendações da OMS e do poder público local quanto à adoção de medidas eficazes que preservem o sossego, a segurança e saúde dos moradores. Afirma que o pedido de autorização de obra deve vir acompanhado da ART ou RRT, conforme norma da ABNT NBR 16.280, de 18/04/2014, jamais entregue, sequer por e-mail. Requer, em sede de antecipação da tutela recursal, imediata suspensão das obras e, ao final, a reforma da decisão agravada. Guia e comprovante de preparo aos IDs 19036983 e 19036984. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. A controvérsia devolvida ao conhecimento dessa instância recursal cinge-se à análise da possibilidade de ordenar a suspensão das obras na unidade imobiliária dos agravados, em decorrência de suposto uso abusivo. Acerca da questão, cabe, inicialmente, frisar que o condomínio ou copropriedade configura um modelo de propriedade que foge do conceito tradicional de assenhoramento de um bem por um sujeito com a exclusão da participação das demais pessoas. Nesse cenário, percebe-se que a cotitularidade importa em necessária anormalização da estrutura tradicional da propriedade, com profunda interferência em interesses individuais, econômicos e difusos, geradora, portanto, de inevitáveis conflitos entre os coproprietários da coisa comum. Por esta razão, o legislador preocupou-se em atribuir enorme importância à convivência harmoniosa e pacífica entre os moradores de condomínios, instituindo, para tanto, uma série de deveres aos condôminos, possibilitando, inclusive, a imposição de sanções para as hipóteses de descumprimento. Esse cunho pacificador da legislação reguladora do assunto é bem demonstrado nos artigos 1331 a 1359 do Código Civil, complementados, na legislação esparsa, pelos ditames da Lei no 4.591/64, que dispõe sobre o condomínio em edificações ou conjuntos de edificações. Em especial destacam-se o art. 1336 do Código Civil e o art. 10 da Lei 4.591/64, confiram-se: Art. 1.336. São deveres do condômino: I - contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção; II - não realizar obras que comprometam a segurança da edificação; III - não alterar a forma e a cor da fachada, das partes e esquadrias externas; IV - dar às suas partes a mesma destinação que tem a edificação, e não as utilizar de maneira prejudicial ao sossego, salubridade e segurança dos possuidores, ou aos bons costumes. § 1o O condômino que não pagar a sua contribuição ficará sujeito aos juros moratórios convencionados ou, não sendo previstos, os de um por cento ao mês e multa de até dois por cento sobre o débito. § 2o O condômino, que não cumprir qualquer dos deveres estabelecidos nos incisos II a IV, pagará a multa prevista no ato constitutivo ou na convenção, não podendo ela ser superior a cinco vezes o valor de suas contribuições mensais, independentemente das perdas e danos que se apurarem; não havendo disposição expressa, caberá à assembleia geral, por dois terços no mínimo dos condôminos restantes, deliberar sobre a cobrança da multa. Art. 10. É defeso a qualquer condômino: I - alterar a forma externa da fachada; Il - decorar as partes e esquadriais externas com tonalidades ou cores diversas das empregadas no conjunto da edificação; III - destinar a unidade a utilização diversa de finalidade do prédio, ou usá-la de forma nociva ou perigosa ao sossego, à salubridade e à segurança dos demais condôminos; IV- embaraçar o uso das partes comuns. § 1o O transgressor ficará sujeito ao pagamento de multa prevista na convenção ou no regulamento do condomínio, além de ser compelido a desfazer a obra ou abster-se da prática do ato, cabendo, ao síndico, com autorização judicial, mandar desmanchá-la, à custa do transgressor, se este não a desfizer no prazo que lhe for estipulado. § 2o O proprietário ou titular de direito à aquisição de unidade poderá fazer obra que (VETADO) ou modifique sua fachada, se obtiver a aquiescência da unanimidade dos condôminos. (grifo nosso) Compulsando os autos de origem, depreende-se que o condomínio agravante indeferiu o pedido dos agravados de realização de obras no imóvel, sob três fundamentos precípuos: (i) não apresentação da ART, (ii) prevenção à COVID e (iii) comodidade dos condôminos. Nada obstante, considerando as necessidades emergenciais apresentadas pelos agravados, deferiu-se a pintura do imóvel, a troca/instalação de componentes elétricos, sem que houvesse alteração estrutural, e a instalação de armários necessários com uso de furadeiras de baixo impacto, desde que os profissionais contratados usassem máscaras, apresentassem testagem negativa para COVID-19 na portaria do Condomínio, oportunidade em que a temperatura também seria aferida. A propósito, o entendimento do juízo a quo no sentido de que o condomínio permitiu determinadas alterações no bem imóvel, sem quaisquer menções acerca da carência da apresentação da ART, não procede. Isso porque, nos termos da ABNT NBR 16.280, de 18/04/2014, exige-se a ART/RRT quando as reformas afetarem a estrutura (subseção 5.2), sendo certo que pintura, manutenção elétrica e marcenaria não atingem a estrutura da edificação. Alinhada essa consideração, constata-se que, inconformados com a autorização parcial de reforma, os agravados ajuizaram ação de conhecimento no 0707256-23.2020.8.07.0020, almejando, em sede de tutela de urgência, que o condomínio fosse compelido a não impedir a execução da obra em sua totalidade. A liminar foi indeferida e confirmada em segundo grau (IDs 69110424 e 69110425) , oportunidade em que o e. Desembargador Teófilo Caetano, em decisão proferida aos 29 dias do mês de junho de 2020, assim consignou: (...) não havendo os agravantes apresentado ao síndico a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART da obra, conquanto assistidos tecnicamente por engenheiro, afigura-se inviável e ilegítimo que seja autorizada a execução da obra almejada pelos agravantes que sequer fora licenciada. Outrossim, na caso, não sobeja possível se ignorar as regras condominiais vigentes no período da pandemia e a deliberação tomada em assembleia que determinara a suspensão das obras e reformas nas unidades condominiais enquanto perdurar essa situação excepcional. (...) (...) Sob essa realidade é que afigura-se razoável que o direito individual dos proprietários de unidades privativas localizadas em condomínio edilícios sofra limitações diante do direito à salubridade, sossego, segurança e saúde da coletividade, devendo ser obstada, momentaneamente, a realização das obras não urgentes que implicam o barulho próprio de obras civis. Assim é que a restrição que alcançara os agravantes, ressalvadas as obras reputadas necessárias para que se mudem, afigura-se legítima, pois não se afigura razoável que, no momento atual, seja-lhes assegurado o início de obra na unidade autônoma que adquiriram em descompasso com as regras vigentes e com o direito que assiste aos demais condôminos de terem facilitado o cumprimento das medidas de isolamento recomendadas. Os agravados desistiram da ação, conforme sentença proferida em 21/07/2020 ao ID 69110433. Em 03/08/2020, o condomínio ajuizou a presente ação de obrigação de não fazer sob a assertiva de que os agravados, desconsiderando as decisões judiciais e as normas do condomínio, iniciaram a obra na forma pretendida, o que é corroborado pela cópia de e-mail juntado ao ID 69750925, em que o condômino da unidade vizinha questiona se a realização de obras já estava autorizada e reclama do barulho decorrente da troca de piso em apartamento que acredita ser dos agravados. Em que pese o magistrado a quo tenha desconsiderado a notificação em que os agravados são comunicados de que ainda persiste a proibição de obras ruidosas e que propagam detritos, bem como aludido e-mail do condômino vizinho, porque juntados após o ajuizamento da ação, as alegações do agravante são verossímeis e denotam a probabilidade de provimento do recurso. Quanto ao requisito atinente ao perigo da demora, vislumbra-se também a sua presença, tendo em vista o direito dos condôminos ao sossego, à salubridade e à segurança, máxime em tempos de pandemia. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a imediata suspensão das obras na unidade habitacional 1405-B da Quadra 102 - Praça Perdiz - Lote 06, Águas Claras- DF. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de agosto de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora